Tribunal: TJMT
Processo: 1012711-71.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012711-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), H. G. F. F. - CPF: 089.822.311-37 (AGRAVANTE), WALDEMIR FIALHO - CPF: 173.059.931-15 (AGRAVANTE), ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO - CPF: 035.342.471-40 (AGRAVANTE), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME - CNPJ: 08.021.166/0001-04 (AGRAVADO), PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - CPF: 252.969.108-85 (AGRAVADO), CARLOS LIMA DE SOUSA - CPF: 568.076.941-72 (AGRAVADO), WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 775.456.561-72 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (PROCURADOR), ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO - CPF: 035.342.471-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDEMIR FIALHO - CPF: 173.059.931-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 - URGÊNCIA E PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO INADMÍSSIVEL.

Não sendo agravável a decisão objeto do recurso de agravo de instrumento, nem verificado prejuízo processual ou urgência no caso concreto, o recurso é manifestamente inadmissível. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE
INSTRUMENTO nº 1012711-71.2022.8.11.0000 CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: H. G. F. F.,
representado por seus avós maternos
ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO e VALDEMIR FIALHO

AGRAVADO: PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME e outros (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. G. F. F.
, representado por
ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo d. Magistrado a quo, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1001348-05.2019.8.11.0029, ajuizada em face de
PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME
,
PEDRO JOSE VIEIRA PINTO
,
CARLOS LIMA DE SOUSA E WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA
, indeferiu a realização de produção de prova testemunhal e pericial, além da já constante nos autos.

O Agravante aduz em suas razões recursais, em síntese, que o juízo praticou cerceamento de defesa ao requerente, tendo em vista que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Assevera que a oitiva da prova testemunhal é necessária no caso
sub judice
, pois elas estavam trafegando pela avenida no momento do acidente.

Enfatiza que qualquer obstáculo que impeça uma das partes de se defender da forma legalmente permitida gera o cerceamento de defesa, causando a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violarem o Princípio Constitucional do Devido Processo Legal.

Ante o exposto, requer, o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a aludida decisão e determinar a realização de audiência de instrução processual para oitiva das testemunhas arroladas pelos recorrentes (ID nº 133448199 - págs. 1-4).

Contraminuta pelo desprovimento (ID nº 101681474 - págs. 1 a 7).

Parecer da D. Procuradoria-Geral de Justiça de ID nº 140805666 - págs. 1-5, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
H. G. F. F.
, representado por
ELMA MARIA DE SOUZA FIALHO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo d. Magistrado a quo, que nos autos da Ação Indenizatória nº 1001348-05.2019.8.11.0029, ajuizada em face de
PEDRO JOSE VIEIRA PINTO - ME
,
PEDRO JOSE VIEIRA PINTO
,
CARLOS LIMA DE SOUSA E WILDERK MARIO ALVES TEIXEIRA
, indeferiu a realização de produção de prova testemunhal, além da já constante nos autos.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, esclareço que, em relação ao indeferimento da prova testemunhal, objeto de insurgência dos Agravantes, o recurso não é passível de conhecimento, posto que o ato hostilizado sequer desafia agravo de instrumento, uma vez que não consta do rol do artigo 1.015 do CPC.

Ademais, vale observar que o julgador é o destinatário das provas, cabendo a ele definir quais são aquelas indispensáveis na formação do seu convencimento.

Assim, caso haja inconformismo do agravante com o resultado final dos autos, as alegações ora apresentadas poderão ser trazidas em sede de apelo, não sendo alcançadas pela preclusão, na forma do artigo 1009, § 1º, do CPC.

Neste aspecto, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil:

“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Dessarte, se vislumbra que a hipótese em tela (indeferimento de prova testemunhal), não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o que resulta no não conhecimento do presente agravo. É certo, no entanto, que no julgamento dos Recursos Especiais de efeito repetitivo nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, para os efeitos do art 1.036, do Código de Processo Civil, o C. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(Tema n°988).

Ocorre que, no caso em testilha, não se constata quaisquer situações de urgência que pudessem justificar o conhecimento do presente agravo de instrumento ou mesmo a determinação, desde logo, da colheita da prova oral.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO NÃO CONFIGURADA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A decisão que indefere a produção de prova pericial para averiguar a veracidade de documentos acostados ao feito, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

II - Tal conclusão não seria alterada nem mesmo com a publicação dos Acórdãos do julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nºs. 1.696.396 e 1.704.520, ambos de Mato Grosso. É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos, como no caso concreto.”
(TJ-MT 10149273920218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022).

Dessa forma, considerando a ausência de cabimento, requisito de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Sem mais considerações,
voto pelo não conhecimento do presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022